Tribunal: TJBA
Processo: 8079384-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8079384-23.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: RUTE FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, GIZA HELENA COELHO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros

Advogado(s):GIZA HELENA COELHO, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
APONTAMENTO
INDEVID
O
. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
CESSÃO DE CRÉDITO INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO CELEBRADO PEL
A
AUTOR
A
COM TERCEIR
A PESSOA
JURÍDICA
.
TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO APONTAMENTO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM A NORMA DE REGÊNCIA.
APELO
S
CONHECIDO
S
E N
ÃO PROVIDO
S
. SENTENÇA
CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas, interpostas pela autora e pelo réu, contra sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, com consequente condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se é indevida a negativação realizada pelo réu, à luz da ausência de prova da origem do débito; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) analisar a correção do valor fixado a título de indenização por danos morais, do termo inicial dos juros legais e do percentual dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser mantida em grau recursal, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, diante da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural, não elidida por prova em sentido contrário.

Incumbe ao fornecedor de serviços comprovar a regularidade da contratação, especialmente em hipóteses de cessão de crédito, não sendo suficiente a apresentação da proposta de adesão e da certidão de cessão desacompanhada do contrato original ou de documentos que comprovem a origem da dívida.

Verificada a ausência de comprovação válida da dívida e a desconexão entre os documentos apresentados, resta evidenciada a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a ilegitimidade da inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A responsabilidade do fornecedor, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC, e decorre da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que explora atividade econômica deve responder pelos danos causados, independentemente de culpa.

A inscrição indevida em cadastros restritivos gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo, consoante orientação consolidada do STJ.

O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o impacto sobre a autora e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, em razão da natureza extracontratual da responsabilidade civil.

Não se aplica a Súmula 385 do STJ, por inexistirem inscrições preexistentes em nome da autora, conforme comprovado nos autos.

Os honorários de sucumbência foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, diante da baixa complexidade da causa e da ausência de dilação probatória significativa.

Diante da sucumbência recursal do réu, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 13% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

A manutenção da gratuidade da justiça em grau recursal exige a ausência de elementos que infirmem a presunção legal de hipossuficiência da parte natural.

A ausência de comprovação da origem da dívida e da validade da cessão de crédito torna ilegítima a negativação promovida por cessionária de crédito.

A responsabilidade do fornecedor de serviços nas relações de consumo é objetiva, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC, e independe de demonstração de culpa.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido e enseja reparação, bastando a demonstração do ato ilícito.

O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto.

Os juros de mora, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Não se aplica a Súmula 385 do STJ quando não há inscrições preexistentes no nome do consumidor.

É devida a majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, quando houver sucumbência, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, 100, parágrafo único, 373, I e II, 85, §§ 1º, 2º e 11; CC, art. 944; CDC, arts. 2º, 3º, §§ 1º e 2º, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 385; STJ, REsp n. 746/183, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha; TJ-SP, AC n. 1075776-19.2019.8.26.0100, Rel. Des. Daniela Menegatti Milano, j. 24.06.2020; TJ-RJ, APL n. 0025786-77.2015.8.19.0208, Rel. Des. Jacqueline Lima Montenegro, j. 27.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8079384-23.2021.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s e apelad
o
s,
concomitantemente
,
RUTE FERREIRA DA SILVA

e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
nos termos do voto da Relatora, em
conhecer do s Apelo s interposto s pela
autora e pelo réu e
negar-
lhes
provimento
,
mantendo a sentença
a quo,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Salvador, .

12